Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-72.2022.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Destruição ou Degradação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada que bem enfrentou toda a matéria deduzida na inicial, com expressa menção dos motivos que ensejaram a manutenção da condenação do acusado pelo crime ambiental, explicitado que a existência de floresta ainda que em estágio de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada que bem enfrentou toda a matéria deduzida na inicial, com expressa menção dos motivos que ensejaram a manutenção da condenação do acusado pelo crime ambiental, explicitado que a existência de floresta ainda que em estágio de formação/crescimento, também é abarcada pela proteção legal. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.